Tribunal: TJPA
Processo: 0002151-90.2006.8.14.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002151-90.2006.8.14.0024

RECORRENTE: COSME ALVES DA SILVA, JAIRO TAVARES DA SILVA, CIZISNANO DIOGENES GRANJA, ORISMAR SANTANA DE SOUSA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0002151-90.2006.8.14.0024.

RECORRENTE: CIZINANO DIOGENES GRANJA.

DEFESA: JOSÉ LUIS PEREIRA DE SOUSA, OAB/PA Nº 12.993.

RECORRENTE: ORISMAR SANTANA DE SOUSA.

DEFESA: JOSÉ LUIS PEREIRA DE SOUSA, OAB/PA Nº 12.993.

RECORRENTE: JAIRO TAVARES DA SILVA.

DEFESA: LILIAN DE AGUIAR VALENTIM – DEFENSORA PÚBLICA.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR:
DES. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos em Sentido Estrito interpostos contra decisão de pronuncia como incursos no art. 121, § 2º, II, III e IV, c/c art. 288, parágrafo único, c/c art. 29, caput, do Código Penal, pela morte de Cristiano Vieira Batista e Terliano Silva Santos. Os recorrentes alegaram ausência de provas suficientes de autoria, pleiteando a despronúncia; ainda, suscitaram absolvição sumária por estado de necessidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso quanto ao pedido de absolvição sumária; (ii) verificar se há elementos suficientes de materialidade e indícios de autoria a justificar a decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade exige fundamentação específica e congruente no recurso, sob pena de não conhecimento. A defesa de Cizisnano e Orismar não apresentou argumentação idônea para sustentar a excludente de ilicitude, caracterizando ausência de dialeticidade.

4. A decisão de pronúncia tem natureza de juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios de autoria, conforme art. 413 do CPP.

5. A materialidade do crime está comprovada por laudo cadavérico, ata de exumação e documentos correlatos.

6. Os depoimentos testemunhais, em especial o da esposa e irmã das vítimas, vinculam os recorrentes ao crime, configurando indícios suficientes de autoria.

7. Vigora, nessa fase, o princípio do in dubio pro societate, segundo o qual, diante de dúvida razoável, deve prevalecer a competência do Tribunal do Júri como juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recursos parcialmente conhecidos e, nesta extensão, desprovidos.

______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 23, I, 29, caput, 121, § 2º, II, III e IV, e 288, parágrafo único; CPP, arts. 3º, 413, 414, 415, IV, e 610.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 988.214/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, T6, j. 11.06.2025, DJEN 26.06.2025; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.115.856/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, T6, j. 22.04.2025, DJEN 02.07.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.626.037/PR, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, T6, j. 18.06.2024, DJe 21.06.2024; STJ, AgRg no REsp 2.185.066/AL, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, T5, j. 19.08.2025, DJEN 25.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso de Jairo Tavares da Silva e, nessa extensão, negar provimento, assim como conhecer parcialmente dos recursos de Cizisnano Diogenes Granja e Orismar Santana de Souza, e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos Penais em Sentido Estrito
interposto por
COSME ALVES DA SILVA, JAIRO TAVARES DA SILVA, CIZISNANO DIOGENES GRANJA e ORISMAR SANTANA DE SOUSA
, contra decisão exarada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, que os pronunciou como incursos nas sansões do
art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c art. 288, § único, c/c art. 29,
caput
, todos do Código Penal
(ID 19506342).

Narra a denúncia (ID 19506266), em resumo, que na madrugada do dia 10/07/2006, no interior de uma casa localizada na 26ª rua, nº 330, Bairro Bela Vista, na Cidade de Itaituba, os nacionais Cosme Alves da Silva, Jairo Tavares da Silva, Cizisnano Diogenes Granja e Orismar Santana de Sousa, agindo com
animus necandi
, de maneira premeditada e com divisão dos atos de execução, invadiram a residência e executaram sumariamente a vida das vítimas Cristiano Vieira Batista e Terliano Silva Santos.

Em razões recursais de ID 19506344, pág. 09, o recorrente Jairo Tavares da Silva, sustenta, não existirem provas suficientes de autoria motivo pelo qual deveria ser o recorrente despronunciado, invocando a prevalência do princípio do
in dubio pro reo
nesta fase processual.

Do mesmo modo, em suas razões recursais, os recorrentes Cizisnano Diogenes Granja e Orismar Santana de Sousa, sustentam teses similares, pugnando pela despronuncia, diante da ausência de provas ou indícios de autoria, com fundamento no artigo 414 do Código de Processo Penal, subsidiariamente a absolvição sumária de ambos, em razão da excludente de ilicitude do estado de necessidade (ID 19506355 e 19506356).

Conforme certidão de ID 19506351, certificou-se o trânsito em julgado da decisão de pronúncia quanto ao réu Cosme Alves da Silva, uma vez intimado e, por remessa a Defensoria Pública, não se manifestou.

Em Contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e improvimento dos recursos (ID 19506348 e 19506358).

Em juízo de retratação, o juízo de 1º grau prolatou decisão mantendo a decisão de pronúncia (ID 19506352).

A Exma. Sra. Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja exarou parecer (ID 20911725), pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, mantendo a decisão de pronúncia, conforme as fundamentações.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO

Em análise dos pedidos recursais, verifico que os recorrentes
Cizisnano Diogenes Granja e Orismar Santana de Sousa
, pugnam pela absolvição sumária em razão da existência da excludente de ilicitude do estado de necessidade, conforme art. 23 do CP c/c art. 415 do CPP. Contudo, o pedido declinado não merece conhecimento, por ausência de impugnação específica.

Verifica-se que a defesa não apresentou argumentação específica acerca do pedido formulado para sustentar tal tese. A versão segundo a qual os recorrentes teriam atuado sob estado de necessidade não demonstra nas razões recursais, elementos que apontam para qualquer situação de calamidade, risco iminente ou condição de sobrevivência. Assim, não há que se falar em incidência da excludente de ilicitude prevista no art. 23, inciso I, do Código Penal, tampouco em absolvição sumária com base no art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Nessa senda, é de todo oportuno trazer à baila os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima, que leciona:

“Por conta do princípio da dialeticidade, a petição de um recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente.
O recurso deve, portanto, ser dialético, discursivo, ou seja, incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, pois somente assim poderá a parte contrária apresentar suas contrarrazões, respeitando-se o contraditório em matéria recursal.
” (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: Volume único, 8 ed. ver. ampl. e atual. Salavador: Ed. JusPodivm, 2020, pág. 1753) (grifo nosso)

Nesse contexto, entendo que a defesa não declinou qualquer argumentação específica acerca do pedido formulado para sustentar tal tese, o que configura ausência de dialeticidade recursal e, por conseguinte, impede o seu reexame. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“(...) O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne "todos" os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, de forma oportuna, congruente, concreta e pormenorizada (minudente), seu eventual desacerto. (...)” (STJ, AgRg no HC n. 988.214/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 26/6/2025.

2. (...) No âmbito dessa discussão jurídica, impugnação específica, segundo a doutrina, diz respeito à "explicitação dos elementos de fato e as razões de direito que permitam ao órgão ad quem individuar com precisão o error in iudicando ou o error in procedendo alegados no recurso". Assim, a exigência de dialeticidade por parte do recorrente é consectário do princípio do contraditório e da inafastável "interação dialógica" - na expressão do Ministro Luís Felipe Salomão em seu voto no EREsp n. 1.424.404 - entre as partes e o Estado-juiz, "revelando-se como a outra face da vedação do arbítrio", pois, se o juiz não pode decidir sem fundamentar, "a parte não pode criticar sem explicar".

3. A doutrina mais autorizada salienta que, "sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência de vício de juízo (error in iudicando), o vício de procedimento (error in procedendo) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento", de modo que "a motivação do recurso delimita a matéria impugnada (art. 1.013, caput), [sendo] essencial, portanto, à predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo [...], [além de] a falta da motivação prejudica[r] o contraditório: desconhecendo as razões do recorrente, o recorrido não pode se opor eficazmente à pretensão recursal" (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.115.856/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 2/7/2025.)

“(...) 3. O princípio da dialeticidade recursal, aplicável ao agravo regimental por força do art. 1.021, § 1º, do CPC c/c o art. 3º do CPP e, analogicamente, do art. 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, exige que a parte refute, concreta e efetivamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento da insurgência. (...)” (AgRg no AREsp n. 2.626.037/PR, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

Por outro lado,
concernente aos demais pedidos postulados
pelos recorrentes, entendo que os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade restam preenchidos, motivo pelo qual conheço do recurso neste particular e passo ao exame do mérito.

DA PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA DOS ACUSADOS

Aduz a defesa que o recorrente
Jairo Tavares da Silva
deverá ser despronunciado, reformando-se a sentença por ausência de indícios de autoria.

Já a defesa dos recorrentes
Cizisnano Diogenes Granja e Orismar Santana de Sousa,
alega que devem ser impronunciados, diante da ausência de indícios de crime contra a vida, conforme o art. 414 do CPP.

Entendo que não lhe assistem razão.

É oportuno destacar, a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, conforme expressamente dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal, que autoriza a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri quando presentes a prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou participação.

Ressalte-se que, em se tratando de procedimento do júri, a decisão de pronúncia não exige certeza quanto à responsabilidade penal do réu, bastando o convencimento acerca da existência de indícios razoáveis que apontem sua participação no delito. Assim, a análise aprofundada das provas e a resolução das dúvidas a respeito da autoria ou da dinâmica dos fatos constituem matéria a ser dirimida pelo Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

No caso em exame, restou devidamente comprovada a materialidade delitiva, consubstanciada no Laudo de Exame Cadavérico (ID 19506272), Ata de exumação Cadavérica (ID 19506276, pág. 09), Fotos da exumação dos corpos das vítimas (ID 19506276 e 19506277) e demais documentos constantes dos autos.

Quanto à autoria, embora a defesa sustente ausência de elementos probatórios, verifica-se dos depoimentos colhidos em juízo que os recorrentes são citados, por testemunha presencial ao evento criminoso, em circunstâncias que os vinculam ao contexto do delito, configurando indícios suficientes para a sua submissão ao julgamento popular. Vejamos, o que consta em termo de audiência de instrução (ID 19506296, pág. 09 e 10 e ID 19506297):

“TARCIANA SILVA BRITO (...), testemunha não compromissada em virtude de ser esposa e irmã das vítimas, às perguntas do MM. Juiz respondeu: QUE estava junto com as vítimas no dia em que elas foram mortas; QUE no dia do fato estavam na casa da vizinha Dona Valdete quando começou chover; QUE ao chegar na residência trancaram a porta e se preparam para dormir; QUE neste momento a casa foi invadida por cerca de 6 pessoas, onde a depoente viu que duas estavam armadas de revólver; QUE os suspeitos bateram na depoente e pegaram seu marido Cristiano e levaram para o quarto do Terliano; QUE a depoente ficou no quarto do casal e um dos suspeitos ficaram vigiando; QUE a depoente ouviu um dos suspeitos perguntar a vítima onde estaria "Pestinha” e “Marcos”; QUE as vítimas falavam que não sabiam; QUE depois dessa discussão a depoente ouviu 2 (dois) tiros; QUE depois dos tiros os acusados saíram andando da residência e começaram a tirar os capuzes que estavam usando; QUE a depoente foi até o quarto e viu que as vítimas estavam mortas e foi até a frente da casa; QUE chegando lá observou os acusados de longe, cerca de 10 (dez) metros; QUE a depoente começou a gritar o que fez com que os suspeitos fizessem a menção de retornar; QUE uma das vizinhas subiu em cima do carro e olhou por cima do muro e que fez com que os suspeitos desistissem de voltar; QUE a depoente observou que um dos suspeitos parecia com o acusado Cizisnano; QUE o local não era escuro; QUE o seu marido Cristiano trabalhava com um grupo de dança, mas sua profissão era marceneiro; QUE não era envolvido no mundo do crime; QUE o seu irmão, Terliano, trabalhava como padeiro e também não era envolvido no mundo do crime; QUE “Pestinha ou Luizão” havia atirado no filho de Cizisnano; QUE "Marcos" dançava no grupo de dança do marido da depoente e passou um noite na casa da depoente; QUE “Pestinha” em uma ocasião apareceu na casa da depoente a 'procura de Marcos; QUE a depoente notou que ele estava “baleado”; QUE a depoente e a vítima Cristiano não sabiam que “Pestinha” era envolvido no mundo do crime; QUE não sabia do roubo da bicicleta do filho de Cizisnano, que supostamente foi feito por "Pestinha”; QUE Cosme e Jairo, conhecido como “Buá”, compareceram no dia do crime pela parte da manhã e disseram que era para que todos (vítimas e a depoente) saíssem de casa, porque eles iriam invadir; QUE “Novo” apareceu como suspeito a partir do depoimento de Marcos, o qual disse que estava com Cosme e “Buá” quando foi feita a ameaça.

(...)

TESTEMUNHA arrolada pela denúncia, JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA, (...) às perguntas do MM. Juiz respondeu: QUE soube do homicídio das vítimas através da televisão; QUE conhece “Luizão” porque a sua mãe em algumas ocasiões lhe dava comida; QUE soube através de terceiros que havia uma briga entre o filho do acusado Cizisnano com “Luizão”; QUE também tinha comentário que Cizisnano prometeu matar toda a familia do depoente caso protegesse Luizão; QUE na realidade a sua mãe (do depoente) nunca lhe falou sobre isso, porque sempre teve um bom relacionamento com Cizisnano; 'QUE em algumas ocasiões Luizão dormiu na casinha do motor que ficava fora da residência.

(...)

TESTEMUNHA arrolada pela denúncia, JOSÉBIO ALVES DE OLIVEIRA, (...) às perguntas do MM. Juiz respondeu: QUE não sabe de qualquer ameaça feita pelo acusado Cizisnano a sua família; QUE em algumas ocasiões a mãe do depoente deu comida a “Luizo” e deixou que ele dormisse no quintal da casa; QUE a mãe do depoente não deixou mais Luizão dormir na casa do motor, porque ele estava furtando coisas das pessoas e levava para a referida casa.”

Inegável, portanto, a presença de indícios mínimos de autoria delitiva, suficiente para a sentença de pronuncia, sendo que, nesse contexto, incide o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual, havendo dúvida razoável sobre a autoria ou participação, deve prevalecer a competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa, cabendo ao corpo de jurados o exame aprofundado da prova e a eventual absolvição, caso não se
convençam da responsabilidade penal dos acusados.

A jurisprudência pátria é firme nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial da defesa, mantendo o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas que confirmou a decisão de pronúncia do recorrente pela suposta prática de homicídio qualificado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia cinge-se a definir o acerto da decisão monocrática que, com base nas Súmulas n. 7 e 83/STJ, manteve a pronúncia do agravante, refutando as teses de ausência de indícios de autoria e de manifesta improcedência das qualificadoras. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP. Vigora, nesta fase, o princípio in dubio pro societate.
4. O Tribunal de origem, de forma idônea e fundamentada, concluiu pela existência de indícios suficientes para submeter o réu ao Tribunal do Júri, baseando-se em elementos da prova oral colhida sob o crivo do contraditório. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ. 5. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia só é cabível quando manifestamente improcedentes. Havendo indícios mínimos que as sustentem, como verificado e fundamentado pelas instâncias ordinárias, a competência para seu julgamento é exclusiva do Conselho de Sentença. O acórdão recorrido, ao mantê-las, alinhou-se à jurisprudência pacífica desta Corte (Súmula n. 83/STJ). IV. DISPOSITIVO E TESES 6. Agravo regimental desprovido. Teses de julgamento: 1. É idônea a decisão de pronúncia que, sem adentrar no mérito da causa, aponta, com base em elementos concretos dos autos, a presença de indícios de autoria e materialidade delitiva. 2. A pretensão de desconstituir o juízo das instâncias ordinárias sobre a suficiência dos indícios para a pronúncia e para a manutenção de qualificadoras encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. (AgRg no REsp n. 2.185.066/AL, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.) (grifo nosso)

Portanto, não prospera a alegação de ausência de lastro probatório, uma vez que, nesta etapa, não se exige prova cabal da autoria, mas apenas indícios suficientes, os quais se encontram presentes nos autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto por JAIRO TAVARES DA SILVA e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

Em relação ao recurso dos recorrentes
CINISNANO DIOGENES GRANJA e ORISMAR SANATANA DE SOUSA
,
conheço parcialmente dos recursos
por ausência de dialeticidade recursal

e,
nessa extensão, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 01/10/2025